Tribunal: TJSP
Processo: 1064861-11.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Indenização – Transporte aéreo internacional – Extravio temporário de bagagem – Regra de incidência – Prevalência – Decisão vinculante do STF (RE 636331 – Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618) – Convenção de Montreal – Decretos nos 59/2006 e 5910/2006 e artigo 178 da Constituição Federal – Dano moral – Responsabilidade limitada e tarifada – Hipótese de incidência vinculada à

Ementa:
Indenização – Transporte aéreo internacional – Extravio temporário de bagagem – Regra de incidência – Prevalência – Decisão vinculante do STF (RE 636331 – Tema 210 de Repercussão geral e ARE 766618) – Convenção de Montreal – Decretos nos 59/2006 e 5910/2006 e artigo 178 da Constituição Federal – Dano moral – Responsabilidade limitada e tarifada – Hipótese de incidência vinculada à prova de dolo ou culpa grave da empresa transportadora ou de seus prepostos – Inocorrência – Artigos 186 e 927, do Código Civil – Ônus da prova pela autora – Artigo 373, I, do CPC – Não superação – Dano 'in re ipsa' – Não reconhecimento – Dissabores e transtornos advindos pelo fato da causa, eventos que não podem ser reconhecidos como passíveis de romper o equilíbrio psicológico da autora – Convenção que estabelece que, em caso de atraso, a transportadora somente será responsável se a bagagem não for restituída após 21 dias da data em que deveria ser entregue (artigo 17o, alínea 3) – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1064861-11.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LILIANE
COSTA JUCA, é apelada TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES
BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e HELIO FARIA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064861-11.2019.8.26.0002
2
Apelação Cível no 1064861-11.2019.8.26.0002
Apelante
Liliane Costa Juca
Apelado
Tam Linhas Aéreas S/A (Latam Airlines Brasil)
Comarca
São Paulo 2a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Voto no 38797
Indenização
Transporte aéreo internacional
Extravio
temporário de bagagem Regra de incidência – Prevalência
Decisão vinculante do STF (RE 636331
Tema 210 de
Repercussão geral e ARE 766618) Convenção de Montreal
Decretos nos 59/2006 e 5910/2006 e artigo 178 da Constituição
Federal Dano moral Responsabilidade limitada e tarifada
Hipótese de incidência vinculada à prova de dolo ou culpa
grave da empresa transportadora ou de seus prepostos

Inocorrência Artigos 186 e 927, do Código Civil Ônus da
prova pela autora Artigo 373, I, do CPC Não superação
Dano 'in re ipsa'
Não reconhecimento
Dissabores e
transtornos advindos pelo fato da causa, eventos que não
podem ser reconhecidos como passíveis de romper o equilíbrio
psicológico da autora Convenção que estabelece que, em caso
de atraso, a transportadora somente será responsável se a
bagagem não for restituída após 21 dias da data em que deveria
ser entregue (artigo 17o, alínea 3)
Sentença mantida

RITJ/SP, artigo 252 Assento Regimental no 562/2017, artigo
23.
Recurso não provido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 122/126 julgou improcedente a ação
de indenização, nos termos do artigo 487, I, do CPC, condenada a autora ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor
atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.
Apela a autora buscando a reversão do julgado, de modo
que seja reconhecida a inaplicabilidade da Convenção de Montreal ao caso, bem como a
existência de danos morais em razão do extravio temporário de bagagem, com a
condenação da ré ao pagamento de indenização no importe de R$ 10.000,00. Requer
seja dado provimento ao recurso e a ação julgada procedente, com a inversão do ônus
sucumbencial (fls. 129/138).
Processado e respondido o recurso (fls. 143/152) vieram
os autos ao Tribunal e após a esta Câmara, por dependência, em razão da anulação da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064861-11.2019.8.26.0002
3
sentença anteriormente proferida (fls. 82/85), conforme acórdão de fls. 115/118.
É o relatório.
Sem razão o apelo.
Trata-se de ação de indenização por danos morais, na qual
a apelante relata “... ter adquirido passagem aérea junto à empresa ré, para viagem,
cujo itinerário era Fortaleza/São Paulo/Tel Aviv, com embarque marcado para
15/12/2018; que, ao chegar para embarque, foi informada da alteração do seu voo
inicial, que deveria então, fazer uma nova escala em Belo Horizonte; e que despachou
suas bagagens normalmente; aduz ainda, que ao desembarcar em Tel Aviv, lhe foi
noticiado o extravio de sua bagagem, e que só teve sua bagagem restituída na data de
30/12/2018, quando do voo de retorno ao Brasil”, pelo que requer a condenação da
apelada ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00.
Como se sabe, observada a r. decisão vinculante do STF,
em se tratando a questão objeto da lide derivada de transporte aéreo internacional, deve
ela tão só ser resolvida conforme a norma internacional que rege a matéria e não
conforme o CDC, significando isso que, mesmo que possível fosse a apreciação da
questão relativa à sanção moral, dever, no entanto, essa se dar sob as regras do Código
Civil e não conforme o CDC.
Nesse sentido, nos termos da Convenção de Montreal
(artigo 1o, alínea 2), como por transporte internacional se entende todo transporte de
pessoas, bagagens ou carga, efetuado em aeronaves, em que o ponto de partida e o
ponto de destino haja ou não interrupção no transporte, ou transbordo estejam
situados, ou no território de dois Estados Partes ou no território de um só Estado Parte
signatário da convenção, em sendo essa a hipótese dos autos, se impõe o dever de
observância da referida regra de incidência, de modo que, no caso, como se trata de
pedido de indenização por danos morais em razão dos fatos referidos, a análise dessa
questão deve considerar o fato de que a norma internacional que rege a matéria é
prevalente sobre o CDC, para o fim de condenação de empresa aérea internacional por
danos morais e materiais, observado o decidido pelo Plenário do STF, no julgamento do
RE 636.331 e do ARE 766.618, em maio de 2017, que analisados sob a sistemática da
repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Nos termos do artigo 178 da Constituição da
República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e
Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.
Em face disso, se entende deva ser observada as
disposições referentes à responsabilidade civil do transportador e limites de indenização
por danos causados, reguladas pela Convenção de Montreal (artigos 17o a 38o) na forma
de natureza compensatória (artigo 29o, da Convenção), que no caso abrangeria o dever

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064861-11.2019.8.26.0002
4
de compensação, uma vez que o causador do dano tem o dever de recolocar a pessoa
lesada em seu 'status quo ante', recompondo todos os danos havidos, observada a
limitação do valor da compensação ao montante tarifado a que refere a Convenção.
Por decorrência, quanto à compensação moral reclamada,
mesmo se entendendo que a indenização tarifada exclui a possibilidade de se acrescer
indenização de natureza imaterial, considerando no caso ser essa a única pretensão da
apelante, vale dizer, sanção moral, considerados os fatos da causa e termos da r.
sentença de Primeiro Grau, se tem mesmo como não extrapolados pela transportadora
os limites do razoável quanto a referida perturbação a justificar esse reclamo, superada
assim a divergência doutrinária e jurisprudencial quanto a não inclusão na indenização
tarifada como no caso dos danos morais e da responsabilidade das companhias
aéreas por danos morais pela regra de supremacia das disposições constitucionais em
relação às regras internacionais (tratados e convenções) e regra multidisciplinar do
sistema de defesa do consumidor que visa garantir a dignidade nas relações de consumo
(artigo 4o do CDC) que faz com que se entenda que a lesão a interesse jurídico
personalíssimo enseja dano moral.
Assim, no caso, mesmo que possível fosse a também
imposição de compensação moral, observada a natureza do vínculo e sequência dos
fatos da causa, mesmo explicitando referidos eventos a responsabilidade da
transportadora pela inobservância da efetiva e adequada regularidade da prática como
fornecedora do serviço, ausente justa causa a impor à apelada a sanção moral, uma vez
que, observado o conceito jurídico de dano por violação de direito ou excesso no seu
exercício (artigos 186 a 188 do Código Civil e artigo 5o, incisos V e X, da CF/88), se
sujeita o causador do prejuízo à reparação tanto moral quanto patrimonial, seja pelo
resgate do estado fático anterior à violação perpetrada ou, quando impossível, mediante
indenização, mesmo que independente de culpa, no caso de risco por conta da atividade
(artigo 927 do Código Civil), o que implica a necessidade de existência do dano
efetivamente configurado de natureza imaterial como pressuposto essencial e
indispensável da reparação moral, até porque, quanto a esse, também a necessidade de
prova da repercussão negativa, pois que, por si, não cabe indenização por danos morais
a partir de vínculo contratual, sem a prova de que tenha causado o fato consequência
danosa.
Não se ignora o fato de que houve atraso na restituição da
bagagem da apelante, porém, tal episódio não é por si só suficiente para configurar
danos morais de natureza 'in re ipsa', cabendo ao passageiro demonstrar a existência de
outros fatores que possam caracterizar a sua ocorrência, o que não se vislumbra no
presente caso, e quanto a isso, cumpre registrar que desnecessária a prova da ocorrência
de falha na prestação do serviço (fato, aliás, incontroverso), mas, sim, de que tal
descumprimento contratual ocasionou transtornos à honra e dignidade, a ensejar
indenização por danos morais, de forma que a situação narrada pela apelante, conquanto
tivesse sido obrigada a aceitar intercorrências, não se verifica nada que extrapole o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064861-11.2019.8.26.0002
5
razoável, afastando qualquer pretensão de condenação por dano moral, até porque não
demonstra a apelante que tenha sido necessária a aquisição de itens de uso pessoal ou
outros bens em virtude do extravio temporário, pelo que se conclui também que os fatos
referidos não lhe ocasionaram maiores consequências.
Aliás, o Código Brasileiro de Aeronáutica e a Convenção
de Varsóvia, no que respeita a responsabilidade da empresa transportadora, explicitam
que apenas é ilimitada “na hipótese de ocorrência de dolo ou culpa grave, sendo nos
demais casos é tarifada”, de modo que a responsabilidade, de regra, é objetiva e
tarifada, só passando a ser subjetiva e neste caso sem tarifação caso se prove dolo ou
culpa grave da empresa transportadora ou de seus prepostos, o que determina como
refere a doutrina e jurisprudência a exclusão da culpa simples (ou mera culpa), como
no caso dos autos.
Veja-se que nos termos dos artigos 186 e 927, do Código
Civil e como ensina a doutrina, “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no
comportamento
psicológico
do
individuo,
causando-lhe
aflições,
angústia,
desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de
fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os
amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a
ponto de romper o equilíbrio psicológico do individuo. Se assim não se entender,
acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de
indenizações pelos mais triviais aborrecimentos” (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa
de Responsabilidade Civil, 2a ed., Malheiros, 1999).
Não por outra razão é que se reclama a prova da
consequência danosa, pois “no plano do dano moral não basta o fato em si do
acontecimento, mas, sim, a prova de sua repercussão prejudicialmente moral” (Yussef
Said Cahali, Dano moral, pg. 703, Ed RT, 2a ed.).

Dessa forma, não superado pela apelante o ônus de
comprovação do fato constitutivo de seu direito, que lhe cabia, nos termos do artigo
373, I do CPC, mesmo que reconhecido os dissabores e transtornos advindos pelos fatos
da causa, referidos eventos não podem ser reconhecidos como dano moral, porquanto,
além de evento possível a situação vivenciada por falta de prova não se reconhece
como intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico da apelante.
Confira-se, “como ensina a doutrina (*) não será toda e
qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a
reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade
humana em seus diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a
igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064861-11.2019.8.26.0002
6
no plano extrapatrimonial em sentido estrito". Deram provimento em parte à apelação.
Unânime.” (Ap. Cível no 70048952204, 10a Câmara Cível, TJ/RS) (*Maria Celina
Bodin de Moraes. Danos à Pessoa Humana, uma leitura Civil-Constitucional dos Danos
Morais.Ed Renovar. Rio de Janeiro. 2003).
Ademais, cumpre ressaltar que não se trata de perda
definitiva ou avaria, mas tão somente de extravio temporário de bagagem, tendo sido a
mala restituída dentro do prazo previsto na Convenção de Montreal, em seu artigo 17o,
alínea 3, que dispõe que em caso de atraso na entrega da bagagem, a transportadora
somente é responsável se “... a bagagem registrada não tenha chegado após vinte e um
dias seguintes à data em que deveria haver chegado”.
Nesse sentido, o seguinte precedente desta E. Corte:
“Ação regressiva
Ressarcimento de danos
Seguradora
Transporte aéreo
internacional Extravio temporário de bagagem I- Nos termos do entendimento
firmado pelo STF, em sede de Recurso Repetitivo, no julgamento do RE no 636.331/RJ,
devem ser aplicadas as regras previstas nas Convenções de Varsóvia e Montreal em
demandas relativas ao transporte aéreo internacional, seja este de pessoas, bagagens
ou carga, que se referem às indenizações por danos materiais Precedente do STJ II-
Incontroverso o extravio temporário da bagagem da segurada da autora Bagagem
que não foi disponibilizada quando da chegada do voo, mas somente quatro horas
depois Indenização relativa aos novos produtos adquiridos pela segurada indevida
Inexistência de diminuição patrimonial Novos produtos adquiridos que passaram a
integrar o patrimônio da segurada Convenções de Varsóvia e Montreal que, ademais,
estabelecem que, em caso de atraso, a transportadora somente será responsável caso a
bagagem não chegue após 21 dias da data em que deveria ser entregue Ação
improcedente Sentença mantida pelos próprios fundamentos Art. 252 do Regimento
Interno do TJSP - Apelo improvido.” (TJSP; Apelação Cível 1066332-
96.2018.8.26.0002; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 11a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/02/2020; Data de Registro: 28/02/2020).
Daí por que a pretensão indenizatória por danos morais
não podia prosperar, ressalvada, contudo, em favor da apelante a possibilidade de se
ressarcir por eventuais prejuízos materiais.
Por tais motivos, de se manter a r. sentença recorrida,
inclusive no tocante ao ônus de sucumbência, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, aqui adotados em complemento aos do presente voto (artigo 252 do
RITJ/SP c.c. artigo 23 do Assento Regimental no 562/2017).
Nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1064861-11.2019.8.26.0002
7
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator